Tribunal: TJDFT
Processo: 0008662-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO 1. O credor de honorários JORGE JAEGER AMARANTE concordou com o acordo direto e apresentou os dados bancários para a transferência de valores no ID 25641181. No entanto, conforme já informado na decisão de ID 25093217, o referido credor NÃO aderiu ao acordo direto quando o Distrito Federal abriu o edital e prazo para os interessados formularem seus requerimentos de participação no acordo. Assim, indefiro o pedido de ID 25641181. Caso subsista o interesse do requerente em participar de acordo direto, deverá aguardar a abertura de novo edital e requerer sua participação perante o Ente Devedor dentro do prazo estabelecido. 2. Apesar de o credor CLAUDIO OLIVEIRA DE DEUS ter advogado constituído nos autos, ele formulou pedido de participação no acordo direto pessoalmente sem a intervenção do advogado (IDs 16755661 e 16755662). Não há procuração nos autos com poderes especiais para o advogado realizar o acordo direto. Diante do exposto, adote a Secretaria da COORPRE os procedimentos necessários para o aceite do credor ao acordo direto por meio de audiência virtual no aplicativo Teams. Publique-se. Guará, 17 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios